Tribunal: TJMT
Processo: 0037525-95.2009.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037525-95.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH CAMARGO - CPF: 137.990.291-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELIZABETH DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 904.786.818-87 (APELADO), ELIZABETH GOMES HERANI - CPF: 545.130.491-20 (APELADO), ELISABETH HEMKEMEIER - CPF: 162.197.161-91 (APELADO), ELIZABETH MARQUES DA SILVA - CPF: 017.730.202-00 (APELADO), ELIZABETH NONATO DA COSTA - CPF: 797.219.581-15 (APELADO), ELIZABETH OLIVEIRA DA MOTTA - CPF: 089.325.069-49 (APELADO), ELIZABETH DE ARRUDA FREITAS - CPF: 535.239.461-15 (APELADO), ELIZABETH SILVA ROSENDO - CPF: 206.047.691-72 (APELADO), ELIZABETH VITOR DA SILVA ALVES - CPF: 078.470.841-04 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo suficiente impugnação dos fundamentos da sentença, a mera repetição da contestação nas razões do recurso de apelação não é motivo para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 2.014.740/TO).

2. A condenação deve ser adequada aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, deve somente ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ELIZABETH CAMARGO E OUTROS
pela qual, na fase de execução de sentença, foi rejeitada a impugnação de cálculos apresentada pelo Apelante, homologando os cálculos procedidos pela Contadoria do Juízo e determinando a expedição de RPV (id. 163474827).

Em suas razões, alega o
ESTADO

Apelante que embora a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria do Juízo em id. 163474800 esteja de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, deixou de observar a aplicação da taxa Selic a partir de 08/12/2021, conforme determina a Emenda Constitucional n.º 113/2021 (id. 163474833).

Alegando, ainda, que por se tratar de matéria de ordem pública, que não preclui nem transita em julgado, permitindo sua revisão inclusive de ofício, postula o provimento do Recurso para o fim de ser a sentença reformada, no sentido de que “
após 08/12/2021 seja aplicada a taxa Selic
”
.

Nas contrarrazões (id. 163474841), os Apelados arguem a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que a pretensão recursal
“
traduz tão somente réplica do ato de defesa apresentado na primeira instância
”
, motivo pelo qual o Recurso não deve ser conhecido.

Levantam, também, a preliminar de
afronta à coisa julgada
, alegando que seus cálculos observaram os índices fixados na sentença, não podendo ser novamente discutidos, tendo em vista o trânsito em julgado daquela decisão e a limitação prevista no art. 535 do CPC.

No mérito, defendem a irretroatividade da EC n.º 113/2021, tendo em vista a impossibilidade de se suprimir direito já adquirido, postulando seja negado provimento ao Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 164785687).

O Recurso é tempestivo (id. 163474834).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174837155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise da preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, enquanto a preliminar de
coisa julgada
se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Observo que os Apelados arguiram em preliminar a ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal
“
traduz tão somente réplica do ato de defesa apresentado na primeira instância
”
, postulando o não conhecimento da Apelação.

Sem razão os Apelados
, pois, em verdade, ofende o princípio da dialeticidade a Apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
as teses anteriormente defendidas, se abstém de impugnar o fundamento que embasou o julgado, não fazendo qualquer menção ao que foi ali decidido, o que não ocorre na hipótese destes autos, em que o
ESTADO
Apelante expõe claramente as razões pelas quais pretende que seja modificado o
decisum
(id. 163474833).

De todo modo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição dos termos da inicial ou da contestação nas razões de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade. Veja-se:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a
mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a
impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos”
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (g.n.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelos Apelados.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, conforme relatado, a irresignação do Apelante restringe-se à necessidade de aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113, de 08 de dezembro de 2021.

De fato, da análise dos autos constata-se que os cálculos da Contadoria do Juízo observaram os Temas 810 do STF e 905 do STJ (id. 163474800).

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de eficácia plena e aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, conforme se vê:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária
, de remuneração do capital e de
compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo pagamento
, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente.”
(g.n.)

Desse modo, faz-se necessária a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ
até 08/12/2021
e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada
.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SELIC
. Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic
), acumulado mensalmente.
O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência
.”
(TJDF. Agravo de Instrumento 0737705-53.2022.8.07.0000, Sexta Turma Cível, Relator: Des. Esdras Neves, j. 08/02/2023, p. 03/03/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REAJUSTES DA LEI ESTADUAL Nº 10.395/95. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. ÔNUS PROCESSUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO
. ANATOCISMO NÃO DEMONSTRADO. (...) III -
A partir da vigência da E. C. Nº 113/2021, a aplicação da taxa Selic uma única vez sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal corrigido e acrescido de juros de mora. Jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal de Justiça
. Agravo de Instrumento parcialmente provido.”

(TJRS. Agravo de Instrumento nº 52203485720238217000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des.
Eduardo Delgado
, j. 25/07/2023, p. 25/07/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC -
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113/2021
- AS NORMAS QUE JÁ ESTAVAM EM VIGOR E QUE PREVALECIAM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO FORAM ALTERADAS E FORAM MANTIDAS ATÉ 08/12/2021 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No cumprimento de sentença é vedada a alteração dos critérios definidos no título executivo exequendo, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título. Contudo, incidência de juros de mora e de correção monetária ocorre sob um regime de trato sucessivo, de maneira que,
uma vez em vigor a EC 113/2021, correta a aplicação do previsto em seu art. 3º, que determina a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, pois se trata de
norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, aplicáveis no cumprimento de sentença
, para incidir nos cálculos de liquidação a partir de 09/12/2021, de modo que a norma não está retroagindo, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.”

(TJMS. AI: 20009820420228120000 Bataguassu, 1ª Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
, j. 15/12/2022, p. 16/12/2022) (g.n.)

Este Sodalício também já se posicionou sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021
ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) - TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da
alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021
, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021,
após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021
. (...)”
(TJMT. N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019). 2.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa
.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.518/SP, Relatora Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APOSENTADORIA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. (...) IV - Além da ausência de prequestionamento dos alegados violados artigos infraconstitucionais em sua totalidade, a incidir a Súmula n. 211 do STJ,
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei nova superveniente que altera os
consectários legais
deve ser
aplicada imediatamente
em todos os processos,
inclusive naqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
, por tratar-se de matéria de
ordem pública
,
sem caracterizar ofensa à coisa julgada
. A corroborar referido entendimento: (AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021, AgInt no AREsp n. 1.696.441/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021 e AgInt no REsp n. 1.771.560/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe 13/5/2020). V - Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.971.773/SP, Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 10/10/2022, DJe 13/10/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, e a ele
DOU

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença hostilizada, determinando que os consectários legais da condenação observem os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até
08/12/2021
, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023